Tribunal: TJBA
Processo: 8028433-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal n. 8028433-52.2026.8.05.0000 Origem: Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA Processo de Origem: nº 8002546-39.2025.8.05.0182 Paciente: Jonatan Rodrigues Oliveira Impetrante: Arthur Nunes Gomes (OAB/BA 69.773) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ABSOLUTA. PRISÃO CAUTELAR FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI CARACTERIZADO POR PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA E EXECUÇÃO MEDIANTE ONZE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Arthur Nunes Gomes, em favor de Jonatan Rodrigues Oliveira, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 8001598-97.2025.8.05.0182, instaurado para apuração, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da alegada inexistência de justa causa para manutenção da custódia cautelar, do suposto esvaziamento do fumus commissi delicti em razão de manifestação ministerial superveniente no âmbito do inquérito policial e do alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 3. Consta dos autos que a investigação se relaciona ao homicídio de Mateus dos Santos Ferreira, vulgo “Arroz”, ocorrido nas imediações do estabelecimento denominado “Bar do Ratinho”, no distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa/BA, tendo a vítima sido alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo e, posteriormente, vindo a óbito. 4. As informações da autoridade coatora registram a existência de elementos investigativos relativos à dinâmica da execução, a imagens obtidas durante a investigação, a reconhecimento vocal constante de vídeo mencionado nos autos, à apreensão de motocicleta supostamente utilizada na empreitada criminosa, bem como ao laudo necroscópico que constatou múltiplas perfurações por projéteis de arma de fogo. 5. Sobreveio parecer ministerial da Procuradoria de Justiça informando que, após consulta ao sistema processual de primeiro grau, houve conclusão do inquérito policial, oferecimento e recebimento da denúncia, com instauração da Ação Penal de Competência do Júri nº 8001091-05.2026.8.05.0182, em 05 de maio de 2026. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. As questões em discussão consistem em definir: a) se a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia subsiste após o oferecimento e recebimento superveniente da peça acusatória;b) se o requerimento ministerial de diligências complementares no inquérito policial afasta a justa causa ou esvazia os indícios necessários à manutenção da prisão preventiva; c) se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, contemporânea e compatível com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; d) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar os riscos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia perdeu objeto em razão de fato processual superveniente, pois o inquérito policial foi concluído e a denúncia foi oferecida e recebida em 05 de maio de 2026, no âmbito da Ação Penal de Competência do Júri nº 8001091-05.2026.8.05.0182. 8. Incidem, quanto a esse ponto, o art. 659 do Código de Processo Penal e o art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, porquanto superado o quadro fático que fundamentava a insurgência defensiva relativa à demora no oferecimento da peça acusatória. 9. O requerimento ministerial de diligências complementares, formulado no curso do Inquérito Policial nº 8002546-39.2025.8.05.0182, não equivale a reconhecimento de inexistência de indícios de autoria, ausência de materialidade delitiva, ilegalidade da prisão preventiva ou carência absoluta de justa causa. Trata-se de providência voltada ao robustecimento do acervo probatório antes da formação definitiva da opinio delicti. 10. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos da investigação criminal, entre os quais a narrativa de execução mediante múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, a perseguição da vítima, a referência nominal ao vulgo atribuído ao paciente em registro audiovisual, a apreensão de motocicleta supostamente utilizada na ação criminosa e a existência de objetos reputados compatíveis com a dinâmica delitiva descrita pela autoridade policial. 11. A materialidade delitiva encontra amparo, em tese, no Laudo de Exame de Necrópsia referido nos autos, que descreve morte decorrente de ferimentos perfurocontundentes provocados por projéteis de arma de fogo, com menção à existência de onze perfurações/orifícios. 12. A decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito, pois individualizou circunstâncias do caso concreto, com valoração do modus operandi, da extrema violência empregada, da pluralidade de disparos efetuados em via pública e da necessidade de resguardo da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta investigada. 13. A fundamentação cautelar revela-se compatível com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, inexistindo teratologia, ausência absoluta de motivação ou ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem mandamental. 14. A via estreita do habeas corpus não comporta revaloração aprofundada do conteúdo probatório produzido na fase investigativa, sobretudo quando ausente flagrante ilegalidade demonstrável de plano. 15. A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com imediatidade cronológica absoluta entre o fato investigado e a manutenção da custódia, mas com a persistência atual e concreta do risco processual e social derivado da liberdade do agente. 16. No caso, não há elemento objetivo capaz de demonstrar superação, neutralização ou esvaziamento do quadro cautelar que justificou a segregação preventiva. Ao contrário, os fundamentos indicados pelo Juízo processante permanecem vinculados à necessidade de garantia da ordem pública, à preservação da eficácia da persecução penal e à contenção do risco concreto decorrente da gravidade da conduta investigada. 17. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o procedimento investigativo permaneceu em regular andamento, sem paralisação por desídia estatal, tendo a dilação temporal decorrido da complexidade concreta da investigação, notadamente em razão da natureza do delito apurado, da multiplicidade de diligências e das dificuldades inerentes à colheita de elementos informativos. 18. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes, no momento processual, para neutralizar os riscos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem, diante da imputação de homicídio qualificado praticado, em tese, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em contexto descrito como execução violenta em via pública. 19. A manutenção da custódia cautelar permanece sujeita ao controle jurisdicional periódico previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incumbindo ao Juízo processante reavaliar continuamente a persistência dos fundamentos cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE Impetração julgada prejudicada quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da Denúncia, diante da superveniência do recebimento da ação penal. No mais, ordem denegada. TESES DE JULGAMENTO: 1. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia prejudica o exame da alegação de excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória. 2. O requerimento ministerial de diligências complementares no curso do inquérito policial não implica, por si só, reconhecimento de ausência de indícios de autoria, de materialidade delitiva ou de justa causa para manutenção da prisão preventiva. 3. É idônea a manutenção da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente na gravidade concreta do delito, no modus operandi, na pluralidade de disparos de arma de fogo em via pública, nos indícios de autoria, na prova da materialidade e na necessidade de garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência atual e concreta dos riscos cautelares, e não pela mera distância cronológica entre o fato investigado e a manutenção da custódia. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso indicam risco cautelar não neutralizável por providências menos gravosas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 312, 315, 316, parágrafo único, 319 e 659; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 266. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8028433-52.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Jonatan Rodrigues Oliveira, como impetrante Arthur Nunes Gomes — OAB/BA 69.773 — e como autoridade apontada coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a impetração quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da Denúncia, diante da superveniência do recebimento da ação penal, e, no mais, em DENEGAR a ordem, por inexistir ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva, devidamente amparada na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria, na prova da materialidade e na necessidade de garantia da ordem pública, sem prejuízo de reavaliação periódica pelo Juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tudo em conformidade com o voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator